Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-42.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005597-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), VALMOR DEMETRIO - CPF: 441.751.751-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANGELO CESAR OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 763.770.401-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REGULAR NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. GARANTIA INIDÔNEA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação anulatória de débito fiscal, na qual se pretende a suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa e da execução fiscal correspondente, sob alegação de nulidade do lançamento e ilegitimidade passiva.

II.

Questão em discussão:

2.

Há três questões em discussão: (
i
) saber se a constituição do crédito tributário é inválida diante da alegada irregularidade no procedimento administrativo; (
ii
) saber se houve negativa ou omissão da Administração quanto ao fornecimento de documentos ao contribuinte; e (
iii
) saber se as medidas constritivas adotadas configuram garantia idônea apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III.

Razões de decidir:

3.

Os elementos constantes dos autos indicam a regular cientificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, com concessão de prazo para impugnação, não havendo, em sede de cognição sumária, demonstração de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

A alegação de ausência de acesso à documentação não se sustenta, pois não evidenciada negativa administrativa, tendo sido encaminhado ao contribuinte o aviso de cobrança e prestadas orientações quanto aos meios adequados para obtenção de informações complementares, o que afasta, neste momento processual, a plausibilidade da nulidade arguida.

5.

A certidão de dívida ativa preenche os requisitos legais exigidos, conservando sua presunção relativa de certeza e liquidez, não havendo, neste momento processual, elementos mínimos capazes de afastar tal presunção.

6.

A controvérsia quanto à regularidade da autuação fiscal e à eventual ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, especialmente com a juntada do Termo de Apreensão e Depósito, documento indispensável à verificação dos fatos que embasaram o lançamento.

7.

A ausência de documentação essencial inviabiliza a análise aprofundada das alegações do agravante, prevalecendo, neste estágio processual, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

8.

A restrição de transferência de veículos via RENAJUD e o bloqueio parcial de valores não se equiparam à penhora efetiva, não assegurando a integral satisfação do crédito, razão pela qual não configuram garantia idônea para suspensão da exigibilidade tributária.

IV.

Dispositivo e tese:

9.

Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A ausência de elementos mínimos capazes de infirmar a regularidade do lançamento tributário mantém a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa. 2. A alegação de nulidade do procedimento administrativo depende de adequada instrução probatória, não se evidenciando em cognição sumária. 3. A restrição de bens via RENAJUD e o bloqueio parcial de valores não configuram garantia idônea para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 142 e 151; CPC, arts. 300 e 373, I; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 39-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMOR DEMÉTRIO
contra a decisão proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
n. 1111945-92.2025.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal voltado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal n. 1048797-15.2022.8.11.0041.

Aduz o agravante que, ao buscar informações acerca do suposto processo administrativo que teria originado a certidão de dívida ativa n. 2022941492, foi informado, por meio de correspondência eletrônica encaminhada pela própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que inexiste processo administrativo formalmente instaurado relativo ao débito em questão, circunstância que, a seu ver, configura confissão da ausência de pressuposto indispensável à constituição válida do crédito tributário.

Assevera que o processo administrativo tributário não consubstancia mera formalidade burocrática, mas sim garantia constitucional destinada a assegurar ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando-lhe impugnar o lançamento, apresentar provas e manifestar-se previamente à constituição definitiva do crédito tributário, de modo que a ausência de notificação regular, de acesso aos autos e da efetiva oportunidade de defesa prévia acarreta a nulidade do crédito desde sua origem, nos termos do artigo 142 do CTN.

Sustenta, ademais, que a simples emissão de “
Aviso de Cobrança
” não supre a necessidade de regular processo administrativo em que se viabilize a participação do contribuinte.

Afirma que atuava como transportador autônomo e que, nos termos do artigo 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária é aquele que mantém relação pessoal e direta com o fato gerador, de modo que a responsabilização do transportador por débitos de ICMS possui caráter excepcional e exige a comprovação de dolo, fraude ou conluio, elementos que não foram sequer descritos na certidão de dívida ativa ou no aviso de cobrança.

Defende que a Execução Fiscal encontra-se integralmente garantida, uma vez que, em 10/4/2024, foi determinada a restrição de transferência, via sistema RENAJUD, de três veículos de sua propriedade, cujo valor de mercado supera o montante atualizado do débito exequendo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformar a decisão agravada, com o deferimento da tutela provisória de urgência nos autos de origem, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário e a execução fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 345886378).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de nulidade na certidão de dívida ativa n. 2022941492, por conter todos os requisitos legais; aduz, ainda, que não houve negativa por parte da PGE/MT quanto ao fornecimento do processo administrativo, uma vez que foi encaminhado, por e-mail, o respectivo aviso de cobrança, acompanhado de orientação no sentido de que eventuais informações complementares deveriam ser obtidas junto à SEFAZ ou diretamente com os fiscais responsáveis, inclusive mediante atendimento presencial na própria Procuradoria; por fim, afirma a regularidade da notificação, conforme consignado no aviso de cobrança fazendário (Id. 359356371).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 360130867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada pelo
Valmor Demétrio
contra o
Estado de Mato Grosso
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2022941492
, no montante de R$ 85.464,45 (oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), decorrentes das seguintes infrações: “
entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação
” e “
antecipação do ICMS em função de descumprimento de obrigação acessória
” (Primeira Instância, Id. 213468940).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal voltado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal n. 1048797-15.2022.8.11.0041, ao fundamento de que o
e-mail
juntado pelo agravante limita-se a informar que a Secretaria de Fazenda disponibiliza apenas o aviso de cobrança, não se prestando, por si só, a comprovar a inexistência de procedimento administrativo ou a nulidade do lançamento, tampouco a afastar a presunção de legitimidade que ampara a certidão de dívida ativa, destacando, ainda, que eventuais controvérsias quanto à regularidade da notificação, à efetiva ciência do contribuinte e à alegada ilegitimidade passiva exigem análise aprofundada e eventual dilação probatória, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 218722614).

1.

Análise da decisão agravada:

Constata-se que a autuação fiscal teve origem no Termo de Apreensão e Depósito n. 11550272, a partir do qual foi posteriormente emitido o Aviso de Cobrança n. 230485/54/28/2022, em 1/9/2022, ocasião em que foi conferida ao contribuinte a oportunidade de apresentar impugnação administrativa ao lançamento tributário:

[...] 2. Conforme previsão do § 3° do Art. 39-B da Lei n° 7.098/98,
fica assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda no prazo de 30 (trinta) dias, em relação a erros formais e/ou no que se refere à fração do crédito tributário que não tenha sido objeto de decisão definitiva proferida em processo administrativo tributário ou em relação ao qual não tenha ocorrido a preclusão do direito de defesa.
3. Fica, ainda, o contribuinte cientificado de que o não atendimento ao presente, no prazo fixado, implicará a remessa do saldo remanescente do Crédito Tributário para inscrição em Dívida Ativa. [...]. (Primeira Instância, Id. 213470594).

Em juízo de cognição sumária, observa-se que foi assegurado ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, conforme documentos constantes dos autos, houve regular notificação por meio de sua conta corrente fiscal, informando-o acerca do lançamento tributário e concedendo-lhe prazo para apresentar impugnação administrativa, nos termos do § 3º do art. 39-B da Lei Estadual n. 7.098/98.

Desse modo, verifica-se que,
tendo sido assegurado ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa
, a ausência de impugnação no prazo legal resultou na constituição definitiva do crédito tributário,
tornando prescindível a instauração de processo administrativo formalizado
.

Além disso, verifica-se que, no conteúdo do referido
e-mail
na qual o agravante afirma ser a negativa administrativa, não houve negativa à prestação de informações relativas ao aviso de cobrança vinculado à conta corrente fiscal n. 230485/54/28/2022 – o qual, inclusive, teria sido encaminhado em anexo à própria resposta eletrônica.

Consta, apenas, orientação para que o agravante, caso desejasse informações adicionais, dirigisse requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda ou comparecesse à sede da PGE, onde poderia ser atendido diretamente pelos fiscais, com indicação, inclusive, dos dias destinados ao atendimento ao público (Primeira Instância, Id. 213470598).

Dessa forma, competia ao agravante diligenciar junto à Administração Tributária para obter os documentos fiscais pertinentes à autuação, inclusive requerer formalmente o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 11550272,
essencial para a análise da legalidade da operação
, sendo que o
e-mail
anexado limita-se a orientar o contribuinte quanto aos meios adequados para a solicitação das informações, sem evidenciar qualquer negativa ou omissão por parte da Administração.

Nesse contexto, revela-se imprescindível, para o adequado deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à verificação da alegada ilegitimidade passiva do agravante na condição de transportador, a juntada do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 11550272,
porquanto referido documento explicita a dinâmica da infração e contém o respectivo termo de constatação das diligências fiscais realizadas, evidenciando os elementos fáticos que embasaram a autuação e permitindo, assim, a aferição da regularidade da operação e da própria higidez do lançamento tributário
.

Em consonância, já decidiu este Tribunal de Justiça que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar tais atributos, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a ausência de juntada integral do Termo de Apreensão e Depósito impede a análise judicial de eventuais irregularidades no procedimento administrativo:

[...]
4. Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Se a parte interessada não realizou a
juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito lavrado, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007720-40.2022.8.11.0004, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 9/10/2024).

Além disso, não se vislumbra qualquer ilegalidade evidente na certidão de dívida ativa n. 2022941492, a qual, ao menos em análise perfunctória,
revela-se formalmente hígida, porquanto contém os requisitos legais indispensáveis à sua validade
, notadamente a identificação do devedor, o número do aviso de cobrança fazendário que lhe deu origem, a descrição do fato gerador e a natureza do crédito, a fundamentação legal da exigência, o montante do débito com a discriminação de principal, juros e multa, bem como a data e o número da inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e do artigo 202 do CTN,
não havendo, portanto, elementos aptos, neste momento processual, a infirmar a presunção de certeza e liquidez que lhe é inerente
.

Por fim, no que tange à alegação de que a execução fiscal estaria garantida,
não se verifica a existência de garantia idônea apta a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Com efeito, a mera restrição à transferência de veículos por meio do sistema RENAJUD não se qualifica como garantia suficiente para os fins do artigo 151 do CTN,
por se tratar de medida de natureza acautelatória, que não se equipara à penhora efetiva nem assegura a satisfação do crédito exequendo
, razão pela qual não se mostra apta, por si só, a justificar a concessão de tutela provisória em sede recursal.

De igual modo, não obstante tenha sido efetivado o bloqueio parcial de R$ 17.715,50 (dezessete mil setecentos e quinze reais e cinquenta centavos) na conta do agravante, nos autos da execução fiscal n. 1048797-15.2022.8.11.0041, tal constrição não se qualifica como penhora suficiente nem assegura a satisfação do crédito exequendo, porquanto o débito totaliza R$ 85.464,45 (oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), evidenciando-se a insuficiência da medida, sobretudo diante do fato de que a referida constrição ainda se encontra sob controvérsia nos autos executivos, o que reforça sua precariedade e afasta sua aptidão como garantia idônea para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder à fixação, bem como à majoração de honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, inexistindo, nesta fase processual, sucumbência apta a ensejar a incidência do artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026